Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718920-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 RECORRIDO: MM SERVIÇOS ESPECIAIS CONSERVAÇÃO E REFORMAS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE. CONDOMÍNIO. VAZAMENTOS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO. VÍCIOS ALEGADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR NA PRODUÇÃO DE PROVAS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS REPAROS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não ocorre de forma automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação da medida, tendo como base a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência probatória (artigo 6o, VIII, do CDC). 2. Não preenchidos os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. A possibilidade de inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mormente quando se verifica que os meios ordinários de produção probatória lhe são alcançáveis, não sendo cabível, neste caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. No caso em tela, considerado o desinteresse do Autor/Apelante na produção de novas provas, bem como o entendimento do Julgador no sentido de que o processo comporta julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), desnecessário, pois, nos termos do art. 357, caput e inciso III, do CPC, que o Juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, trate da distribuição do ônus da prova, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 5. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo diante de sua inércia na produção de provas capazes de subsidiar a tese de que os vícios existentes no edifício são decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da requerida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a responsabilização da empresa ré quanto aos reparos no condomínio. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 937 do CPC, pugnando pela nulidade do acórdão em razão da ausência de publicação da certidão que atestava a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial; b) artigos 11 do mesmo diploma legal, 6o, inciso VII, do CDC e 93, inciso IX, da CF, argumentando que, não obstante tenha sido realizado o julgamento antecipado do mérito, a demanda cuida de relação de consumo, a qual depende de decisão de saneamento e organização, a fim de que seja definido o ônus da prova que incumbirá a cada parte, especialmente para que haja a inversão do ônus probatório, o que não ocorreu no presente caso, caracterizando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação das decisões; c) artigos 370 e 371, ambos do Código Adjetivo Civil, articulando sobre a necessidade de elaboração de laudo pericial após a prestação do serviço de impermeabilização realizado pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 11 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VII, do CDC, 370, 371 e 937, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A par disso, de fato, constata-se a disponibilização da pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária na modalidade presencial no Diário de Justiça do dia 28/04/2023, Edição no 78/2023, na qual se identifica o número do processo (Apelação Cível no 0718920-45.2019.8.07.0001), o nome das duas partes e de seus patronos, com os respectivos números de OAB, não havendo dúvida, portanto, acerca da intimação do causídico do Apelante/Embargante, Dr. Douglas Barreto Nascimento (DF61934-A), sobre a inclusão do recurso em comento na sessão de julgamento presencial, que viria a ocorrer no dia 17/05/2023, considerando que a pauta de julgamento foi publicada no primeiro dia útil seguinte à sua disponibilização, no caso, dia 02/05/2023. (...) Observa-se do caderno processual que foi exatamente este o entendimento do Juízo a quo, que, considerando a afirmação do ora Apelante em réplica, no sentido de que não tinha interesse na produção de outras provas além das já constantes dos autos, determinou, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide, conforme, inclusive, fora requerido pelo Autor, em vista da desnecessidade de produção de outras provas. Logo, na hipótese de aplicação do dispositivo legal mencionado, desnecessário, pois, nos termos do art. 357, caput e inciso III, do CPC, que o Juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, trate da distribuição do ônus da prova. (...) Ciente de que era ônus do Autor contrapor as alegações e documentos juntados na contestação a fim de comprovar o direito alegado, quadra dizer que o Condomínio não se desincumbiu de demonstrar, a partir dos termos contratuais, que os serviços contratados e prestados pela Requerida correspondiam às falhas constatadas no laudo técnico, ou, em outras palavras, que a execução da obra objeto de questionamento nestes autos serviu justamente para reparar as irregularidades detectadas pela perícia realizada em 23/12/2017. Além disso, causa espécie o fato de que o Requerente/Apelante afirma, em mais de uma oportunidade ao longo do feito, não ser possível concluir, com base no laudo técnico juntado aos autos, se houve ou não falha na prestação dos serviços a cargo da Requerida, o que deslegitima a própria causa de pedir da ação, que visa imputar responsabilidade à Apelada quanto aos reparos indicados na inicial, devido a suposta má execução dos serviços contratados. Ora, se o próprio Autor reconhece não ser possível tal conclusão de que houve má prestação dos serviços pela Ré, ou, por outro lado - conforme a argumentação tecida pela Ré e entendimento do Juízo sentenciante -, de que houve negligência de sua parte por não ter providenciado o conserto do telhado nos moldes indicados na perícia que antecedeu o contrato objeto dos autos, cabia a ele requerer a realização de nova prova pericial a fim de rebater as alegações da parte adversa, o que, todavia, não fez. A prova técnica serviria, sobretudo, para aferir se a obra de impermeabilização foi executada de acordo com os padrões estabelecidos no laudo técnico que a antecedeu, valendo, assim, para comprovar a alegada falha dos serviços prestados, uma vez que a notificação extrajudicial e as fotos de infiltrações e vazamentos anexadas ao processo pelo Autor/Recorrente não são suficientes para estabelecer a correlação entre os problemas verificados na edificação e o serviço prestado pela Ré. Logo, a partir dos elementos probatórios que instruem os autos, incabível, na espécie, imputar à Requerida/Apelada a responsabilidade pelos vícios indicados na inicial, razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença” (ID 49813959 - Pág. 1 e ID 43723907 - Págs. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030